Tribunal: TJDFT
Processo: 0737830-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0737830-16.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELIPE DE LIMA E FERREIRA AGRAVADO: ELIZABETH GOMES LEITE DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Felipe de Lima e Ferreira contra decisão proferida pelo Juízo da Décima Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que deferiu requerimento de tutela de urgência formulado por Elizabeth Gomes Leite para suspender a ordem de desocupação de imóvel objeto da ação de despejo no 0712901-13.2025.8.07.0001. O art. 1007, caput, do Código de Processo Civil estabelece que o preparo deve ser comprovado no ato de interposição do recurso, o que não ocorreu no presente caso. Intime-se o agravante para recolher o preparo recursal em dobro nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento. Prazo: cinco (5) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator